Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724490-10.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Anésio Jose da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 129627346 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença ajuizada por Anésio José da Silva, homologou o laudo pericial e fixou o crédito em R$ 1.369.577,12 conforme valor atualizado até 28/2/2022. Em razões recusais (Id 37598404), o agravante se insurge contra a referida decisão alegando, em suma: i) ausência de interesse de agir do exequente pela necessidade de provar a efetiva quitação dos financiamentos; ii) inexistência de eficácia executiva da ação coletiva objeto da liquidação de sentença (violação aos arts. 509 e seguintes do CPC); iii) necessidade de chamamento ao feito da União Federal e do Bacen (intervenção de terceiros); iv) não incidência do CDC; v) excesso de execução e erro de cálculos em que teria incorrido o perito no laudo pericial; vi) necessidade de cômputo dos valores relativos a correção monetária segundo índices aplicáveis aos débitos judiciais (IPCA e IBGE); e vii) incidência de juros de mora conforme regime especial previsto para a Fazenda Pública, nos termos da norma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou conforme estabelecido na sentença coletiva: 0,5% até janeiro de 2003 e 1% a partir de então. Breve análise do processo de referência (autos n. 0707038-92.2020.8.07.0020) deixa ver que as matérias devolvidas a reexame no presente recurso ou foram decididas pelo juízo de origem em provimento anteriormente exarado (Id 95971513 do processo de referência) ou não foram atacadas em momento oportuno por recurso próprio ou sequer foram arguidas nos autos do procedimento de liquidação de sentença. Salta aos olhos, ainda, a surpreendente conduta processual adotada pelo executado, que não impugnou os cálculos elaborados em laudo pericial (Id 118373703 do processo de referência), conquanto intimado a se manifestar sobre o trabalho apresentado pelo perito (Ids 118430671, 121954919, 125617219 e 128664098 do processo de referência). Nesse inusitado contexto processual, em que manifestamente deficitária a defesa técnica do banco estatal colocado no polo passivo, mister sanear o procedimento recursal em curso ao intento de prevenir quaisquer nulidades, ainda que o seja por eventual alegação de que proferida decisão surpresa (art. 10 e art. 932, parágrafo único, do CPC). Para tanto, determino a intimação do Banco do Brasil, instituição financeira estatal instituída sob a forma de sociedade de economia mista e ora executada/agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre possível preclusão, inovação recursal e supressão de instância relativamente às matérias que arguiu em razões recursais. Após, decorrido o prazo para manifestação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora